Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONDENAÇÃO POR ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. PATRIMONIO PESSOAL. CRÉDITO. EXECUTADA. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À QUEBRA. DEVEDORA PRINCIPAL. PROCESSO EXTINTO ANTERIORMENTE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. CODEVEDORES. SÓCIOS. EXECUTIVO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. ENCAMINHAMENTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (LEI 11.011/2005, ART. 6o, INC. II). ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Decretada a falência, a quebra gera o efeito de atrair à jurisdição do juízo especializado, de forma universal e indivisível, as execuções individuais movimentadas em face da falida, salvo aquelas já em curso no momento da quebra, que, a seu turno, também sofrem os efeitos da quebra, na vertente da suspensão do trânsito procedimental enquanto em curso o processo falimentar, tornando inviável que, estando o crédito individualmente perseguido habilitado junto ao quadro de credores, a pretensão continue transitando isoladamente ante os efeitos que o decreto exerce sobre as demandas movimentadas trânsito em face da falida e a qualificação de situação de litispendência envolvendo o mesmo direito creditório (Lei de Falências, art. 76).
2. Defronte situação em que, deflagrado cumprimento individual de sentença coletiva em face de sociedade empresarial que, no curso da ação civil pública da qual emergira o título executivo, tivera desconsiderada sua personalidade jurídica e, posteriormente, tivera decretada sua falência, não sobejando qualquer nódoa nos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a execução individual, não obstante agora direcionada somente em face dos sócios alcançados pelo redirecionamento havido, como obrigados solidários, sofre os influxos da quebra, devendo seu trânsito ser suspenso enquanto em curso o processo falimentar, descabida, contudo, sua extinção enquanto não inscrito o crédito no quadro geral de credores (Lei no 11.011/2005, artigos 6o, inc. II, e 76).
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.